Tribunal: TJMT
Processo: 0003276-12.2018.8.11.0039
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003276-12.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ASSOC DOS JOVENS UNIDOS RURAIS QUATROMARQUENSES - CNPJ: 24.753.360/0001-22 (APELANTE), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DE BASTOS - CPF: 315.645.778-72 (APELANTE), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), MARIA VANDA ESTEVES - CPF: 411.471.111-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ASSOC DOS JOVENS UNIDOS RURAIS QUATROMARQUENSES - CNPJ: 24.753.360/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES – AUSÊNCA DE FUNDAMENTAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – MÉRITO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – INADIMPLEMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em ausência de fundamentação quando a sentença recorrida, mesmo que de forma sucinta,

enfrenta as questões trazidas pelas partes aptas a conclusão da análise meritória da demanda.

Constatado o inadimplemento contratual, justo se faz o pleito do Banco em proceder a cobrança judicial do devedor.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0003276-12.2018.8.11.0039

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL ANTÔNIO BASTOS
e
MARIA VANDA ESTEVES -
Id-

197858671, no qual se insurgem contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, constante do
-
Id-

197858664 (fls. 254/255), que em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA
n. 0003276-12.2018.8.11.0039, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S. A.,
concluiu por
julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando as partes promovidas a proceder ao adimplemento do valor do contrato R$ 13.968,57, solidariamente, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Condeno ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao qual fixou o percentual de 10% sobre o valor da causa.

Inicialmente, pelo reconhecimento da preliminar de nulidade da sentença em razão de não apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação: i - ilegitimidade passiva de Maria Vanda Esteves; ii - falta de interesse processual.

Afirmam ser ainda nula a sentença em razão da ausência de fundamentação.

No mérito, alegam que se trata de ação ordinária de cobrança interposta pelo banco do Brasil S/A em desfavor dos Apelantes, narrando a inadimplência do valor de
R$ 13.968,57
(treze mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), crédito este oriundo do pacto denominado de
“Aditivo de Retificação e Ratificação a Cédula Rural Hipotecária”
firmado em
31/10/2002
, no intuito de alterar o vencimento para
31/10/2025
, do primeiro contrato de Cédula Hipotecária de no 96/70100-5.

Afirmam que devem somente as 06 (seis) últimas parcelas de 24 (vinte e quatro), no qual não deve haver a incidência de juros, pelo falto que não houve má-fé do Apelante, pois, o mesmo sempre cumpriu com sua obrigação, sendo que o banco Apelado foi quem impediu que os pagamentos ocorressem quando bloqueio a conta destinada ao depósito da prestação e, se negou a recebe-la no caixa.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para o fim de acolher as preliminares devendo os autos retornar ao Juízo de primeiro grau para sua apreciação.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões ao recurso – Id- 197858678, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

I –
DAS PRELIMINARES
:

I.a –
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

Inicialmente, pugna a parte Apelante pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença em razão de ausência de fundamentação.

Contudo, analisando detidamente a sentença recorrida, não se verifica ao caso propalada arguição.

Isso porquê, tem-se claramente que o juízo
a quo
trouxe na sentença as razões de fato e de direito ao qual reside os pedidos formulados na petição inicial.

É certo que muito embora seja a sentença recorrida elaborada de forma sucinta, tem claramente a perfeita compreensão do caminho mental percorrido pelo julgador apto a análise do caso colocado em tela, dentre elas as questões trazidas em sede preliminares quando da apresentação da contestação.

Logo, equivocado se faz a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

I.b –
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

Inicialmente, pugna a parte Apelante pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida –
Maria Vanda Esteves
ao argumento de que ausência de assinatura na repactuação da dívida – falta de consentimento.

Todavia, referida preliminar não merece amparo.

Isso porquê, como bem salientado na sentença que se recorre, ambos os Apelantes figuram no contrato em discussão. Portanto, inexistem dúvidas quanto à legitimidade de ambas as partes Recorrentes para figurar no polo passivo da presente ação de cobrança.

Outrossim, o aditivo ao qual alega os Apelantes limitou a alterar os prazos de vencimento, encargos contratados, inexistindo qualquer alteração quanto a garantia ofertada no contrato a qual a Recorrente –
Maria Vanda Esteves
teve ciência quando da assinatura do contrato.

Dessa forma, a responsabilidade da Apelante permanece inalterada, já que contratou com o Banco Apelado.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

I.c –
DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
.

Alega ainda os Apelantes que deve ser acolhida a preliminar de ausência de interesse processual, pois o Banco Apelante estaria pretendendo receber débito inexistente, uma vez que todos os pagamentos foram realizados na conta da associação pelo Apelante Manoel.

Contudo, referida preliminar se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual deixo para apreciar da matéria quando da análise do mérito do recurso.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA,
concluiu por
julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando as partes promovidas a proceder ao adimplemento do valor do contrato R$ 13.968,57, solidariamente, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Condeno ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao qual fixou o percentual de 10% sobre o valor da causa.

A r. sentença não merece reparos, senão vejamos:

No dia
1o/07/1996
, os Apelantes firmaram com o Banco Apelado,
Cédula Rural Hipotecária no 96/70100-5
, com o vencimento final avençado para o dia
31/10/2002
.

Posteriormente as partes celebraram
“ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO A CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA”
, alterando o vencimento para
31/10/2025
.

Na ocasião o Banco Apelado propiciou aos Apelantes, o crédito no valor de
R$ 12.709,93
(doze mil setecentos e nove reais e noventa e três centavos), contudo, não tendo havido o adimplemento da data pactuada para pagamento da cédula.

No caso dos autos, restou demonstrado pelo Banco Apelado o inadimplemento dos Recorrentes em não proceder à quitação do título ao qual se obrigaram - Cédula Rural Hipotecária, demonstrando assim o fato constitutivo de seu direito,
ex vi
do que determina a regra do art. 373, I do CPC.

Em razão disso, inegável a existência da dívida decorrente da pactuação celebrada entre as partes litigantes ao qual restou inadimplida, razão pela qual o Juízo singular acolheu a demanda proposta pelo Banco Apelado.

No que concerne a eventuais pagamentos eventualmente procedidos pelos Apelantes, como afirmado na sentença recorrida, devem esses ser apurados em fase de execução, até mesmo porque os Apelantes não lograram êxito em comprovar referidos pagamentos, limitando a carrear aos autos extratos aleatórios que não se pode afirmar categoricamente terem sido utilizados para o pagamento da dívida.

Em razão disso, não logrou êxito aos Apelantes a comprovação perante os autos da cobrança indevida advinda do Banco Apelado, de modo que demonstrado o inadimplemento dos Recorrentes, correto se faz a conclusão chegada na sentença que acolheu da ação de cobrança.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do §11o, do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024